Tribunal: TJDFT
Processo: 0728797-41.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. JUSTIÇA GRATUITA. ÔNUS PROBATÓRIO. HONORÁRIOS PERICIAIS. PAGAMENTO. PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL DETERMINADA DE OFÍCIO PELO JUÍZO. RATEIO ENTRE AS PARTES.
1. Os honorários periciais serão adiantados pela parte que houver requerido a perícia, ou rateados entre elas quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas (art. 95, caput, CPC/2015).
2. Inexiste previsão legal para determinar o custeio integral da perícia à parte que não requereu a produção de tal prova, mesmo em casos que versem sobre relação de consumo.
3. Deu-se parcial provimento ao agravo de instrumento.